Tribunal: STJ
Processo: 0000656-88.2005.4.02.5108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1966088 - RJ(2021/0219607-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: LYDIA DE FARIA DE LIMA CASTRO
ADVOGADOS
: MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
ANTONIO CARLOS DURÃES VELLOSO DOS SANTOS FILHO -
RJ094303
SERGIO BERMUDES - DF002192
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OCUPAÇÃO
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(RESTINGA). NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
DEMARCAÇÃO DA LINHA DE PREAMAR MÉDIA. ALEGADAS
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
VÍCIOS
INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial – vícios inexistentes na espécie.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 19785c4e-cb69-4150-9169-af6d3d3ceb78

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 19785c4e-cb69-4150-9169-af6d3d3ceb78

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1966088 - RJ(2021/0219607-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: LYDIA DE FARIA DE LIMA CASTRO
ADVOGADOS
: MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
ANTONIO CARLOS DURÃES VELLOSO DOS SANTOS FILHO -
RJ094303
SERGIO BERMUDES - DF002192
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OCUPAÇÃO
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(RESTINGA). NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
DEMARCAÇÃO DA LINHA DE PREAMAR MÉDIA. ALEGADAS
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
VÍCIOS
INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial – vícios inexistentes na espécie.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LYDIA DE FARIA DE
LIMA CASTRO contra acórdão da Segunda Turma que não conheceu do recurso
especial. O acórdão embargado foi assim ementado (fls. 1716-1717):

AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OCUPAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (RESTINGA).
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DA
LINHA DE PREAMAR MÉDIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E
SUFICIENTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADOS.
AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO QUANTO À
SÚMULA N. 283/STF.
Documento eletrônico VDA54730208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:04
Código de Controle do Documento: d441dc4b-a8c8-4d8b-abc0-89c752bc2af6

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO FLORESTAL SOB O ENFOQUE DA
INEXISTÊNCIA DE DUNA OU MANGUE. SÚMULAS N. 282 E 356/STF.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À IRRETROATIVIDADE
DAS RESOLUÇÕES CONAMA N.
E
4/1985
303/2002. SÚMULA N. 284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. § 1o,
DO
ART. 1.029,
CPC E § 1o, DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
ART. 255,
1. O acórdão recorrido assentou, em fundamentos autônomos e suficientes,
que: (a) "não constitui questão prejudicial em relação ao julgamento da presente
ação civil pública, visto que aquele procedimento trata de linha presumida
estabelecida para fins fiscais, enquanto o caso em tela trata de ocupação de área de
preservação ambiental"; (b) "a anulação do processo administrativo n.
não compromete a instrução e o julgamento do presente
10768.007612/1997-20
feito, visto que a nulidade se deu exclusivamente por violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, por ausência de intimação pessoal dos interessados
certos, sem a invalidação da linha preamar média fixada"; e (c) "a recorrente
também é acusada na inicial da presente ação civil pública de ter construído em área
de restinga, considerada de proteção permanente, o que pode ser verificado
independentemente da demarcação dos limites da linha preamar média" (fl. 601).
Ausente a impugnação específica de todos os fundamentos autônomos do acórdão
recorrido, incide o óbice da (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
Súmula n. 283/STF
e o recurso não abrange todos eles”). Precedentes: AgInt no Segunda
Turma, DJe AgInt no Primeira Turma, DJe
AREsp n. 2.290.902/SP,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ, 7/12/2023.
2. A tese relativa à "descabida aplicação do Código Florestal" (fl. 1564),
sob o enfoque de que "não há na área em questão nem duna nem mangue" (fl.
1564), não foi apreciada pelo Tribunal de origem e não houve oposição de
embargos de declaração, atraindo as Súmulas n.
e n. 356 /STF.
282/STF
3. Quanto à alegada irretroatividade das Resoluções CONAMA n. 4 /1985
e n.
as razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei
303/2002,
federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, caracterizando
deficiência na fundamentação e atraindo a Súmula n. 284/STF.
4. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, por ausência de cotejo
analítico nos moldes do § 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do
art. 1.029,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, sendo
insuficiente a
art. 255,
mera transcrição de ementas ou de trechos de votos sem a demonstração da
similitude fático-jurídica.
5. Recurso especial não conhecido.

Sustenta a parte embargante obscuridade e contradição no julgado quanto
à incidência da
alegando ter havido impugnação específica do
Súmula n. 283/STF,
fundamento determinante do acórdão recorrido – caracterização de área de preservação
permanente (APP) por “restinga” –, e que, ainda que reputados autônomos os
fundamentos relativos à linha de preamar média, houve enfrentamento da nulidade do
procedimento administrativo por violação do contraditório e da ampla defesa. Aponta
omissão sobre o enquadramento legal da “restinga” como APP, afirmando que tal
Documento eletrônico VDA54730208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:04
Código de Controle do Documento: d441dc4b-a8c8-4d8b-abc0-89c752bc2af6

reconhecimento exige função ecológica de fixação de dunas ou estabilização de
mangues. No tocante à irretroatividade das Resoluções CONAMA
e
4/1985
303/2002,
aduz que a área é antropizada há décadas e que não podem os atos infralegais retroagir
para agravar restrições sobre situações consolidadas; requer pronunciamento explícito
para afastar a aplicação da Súmula n.
No ponto referente ao dissídio
284/STF.
jurisprudencial, a parte embargante afirma ter realizado cotejo analítico nos termos do
do RISTJ e do
§ 1o, do CPC, indicando similitude fático-jurídica em
art. 255
art. 1.029,
hipóteses de inexistência de duna ou mangue e rejeição da aplicação automática de
resoluções do CONAMA.
Impugnação apresentada pela parte embargada às fls. 1745-1753 e 1756-1762.
É o relatório.
VOTO
O acórdão embargado não possui os vícios suscitados pela parte
embargante, mas apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram
a sua conclusão no sentido do não conhecimento do recurso especial.
Lê-se no acórdão embargado o seguinte (fls. 1722-1725):

O acórdão recorrido, quanto à nulidade do processo administrativo de
demarcação, está assentado nos seguintes fundamentos, cada qual suficiente, por si
só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem:
a) "não constitui questão prejudicial em relação ao julgamento da presente
ação civil pública, visto que aquele procedimento trata de linha presumida
estabelecida para fins fiscais, enquanto o caso em tela trata de ocupação de área de
preservação ambiental" (fl. 601);
b) "a anulação do processo administrativo n.
não
10768.007612/1997-20
compromete a instrução e o julgamento do presente feito, visto que a nulidade se
deu exclusivamente por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
por ausência de intimação pessoal dos interessados certos, sem a invalidação da
linha preamar média fixada" (ibidem); e
c) "a recorrente também é acusada na inicial da presente ação civil pública
de ter construído em área de restinga, considerada de proteção permanente, o que
pode ser verificado independentemente da demarcação dos limites da linha preamar
média" (ibidem).
A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar especificamente os
.
referidos fundamentos
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.290.902/SP,
Turma, julgado em DJe
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.101.031/RJ,
julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Documento eletrônico VDA54730208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:04
Código de Controle do Documento: d441dc4b-a8c8-4d8b-abc0-89c752bc2af6

Lado outro, o Tribunal de origem não apreciou a tese relativa à
"descabida aplicação do Código Florestal" (fl. 1564) – sob o enfoque trazido no
recurso especial de que "não há na área em questão nem duna nem mangue"
(ibidem) – , sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração,
, nos termos das
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento
Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O
ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios,
não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem
sob o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre. Nesse sentido:

[...]
5. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a Corte
a quo não examinou a controvérsia sob o enfoque do tampouco foram
opostos os
competentes embargos de declaração a fim de
art. 386,
suscitar omissão quanto a tal ponto. Aplicação do Enunciado Sumular
282/STF.
[...] (AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.344.867/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
16/10/2023.

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para que se
configure o prequestionamento, não basta que a parte recorrente
devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões
recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da
legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando- se a sua aplicação ou não, ao caso concreto."
[...] (AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 1.997.170/CE,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
30/6/2023.

[...]
3. Em face da ausência de prequestionamento da matéria,
incabível o exame da pretensão recursal por esta Corte, nos termos das
Súmulas ns. 282 e 356 do STF.
[...] (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.963.296/SP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
)
23/4/2024.

Na mesma linha de entendimento: AgInt no AREsp n. 2.109.595/MG,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/5/2024,
de
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
27/5/2024;
AREsp n. 2.312.869/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
27/9/2023.
Documento eletrônico VDA54730208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:04
Código de Controle do Documento: d441dc4b-a8c8-4d8b-abc0-89c752bc2af6

Quanto à alegada irretroatividade das Resoluções CONAMA n. 4/1985
e n.
as razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei
303/2002,
federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Súmula n. 284 do STF
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre
atos normativos não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso
especial, consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou
tratado que se considera violado, o que se mostra indispensável, diante da natureza
vinculada do recurso. No mesmo sentido: AgInt no
relator
REsp n. 1.861.859/ES,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/11/2023,
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
27/11/2023;
REsp n. 1.891.181/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/10/2023,
18/12/2023.
Por fim, nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e no
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do
art. 255,
dissídio jurisprudencial condiciona-se à: (i) juntada de certidão, cópia ou citação do
repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica,
em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado
disponível na internet, com a indicação da respectiva fonte; e (ii) realização do
cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, mediante a indicação das
circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da
ementa do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de
considerações genéricas do recorrente, não atende ao requisito de
admissibilidade do recurso especial interposto com base na alínea c do
permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração da identidade fático-
jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso
.
na interpretação do dispositivo de lei federal
Nesse sentido, v.g.: AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.160.697/RN,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
19/9/2024;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.388.423/SC,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
20/2/2024,
23/2/2024;
AREsp n. 2.485.481/SP,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
15/8/2024;
AREsp n. 2.382.068/PR,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

No caso, existe mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento
de embargos de declaração, nos termos do
do

art. 1.022
CPC/2015.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54730208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:04
Código de Controle do Documento: d441dc4b-a8c8-4d8b-abc0-89c752bc2af6

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo
do Código de Processo
art. 1.022,
Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente
existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando
algum desses vícios for reconhecido.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é
a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio
. O descontentamento
decisum
com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no
I, do
art. 1.022,
CPC/2015.
3. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento
aplicado ou ao rejulgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.469.545/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.

AUSÊNCIA.
MULTA
POR
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que o vício de contradição alegado pelo embargante,
na realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno.
3. Apesar de o agravo interno questionar decisão fundada em julgamento
repetitivo, não está presente o caráter manifestamente improcedente do recurso a
ensejar a aplicação da sanção prevista no
§ 4o, do
pois o
art. 1.021,
CPC/2015,
decidido no
foi objeto de recurso extraordinário já admitido como
Tema 1.076/STJ
representativo da controvérsia pelo STF.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para retirar a multa
imposta, sem conferir efeitos modificativos ao julgado.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 2.027.989/SP,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
15/9/2023.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO
COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. Hipótese em que não há omissão ou obscuridade a serem sanadas.
3. Consoante jurisprudência desta Casa, " o s segundos embargos de
declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos
primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente
embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força
Documento eletrônico VDA54730208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:04
Código de Controle do Documento: d441dc4b-a8c8-4d8b-abc0-89c752bc2af6

da preclusão consumativa. Precedentes" (EDcl nos EDcl nos EAg n. 884.487/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/12/2017,
de
sem grifos no original).
20/2/2018;
4. No caso, os embargos declaratórios, além de manifestamente
protelatórios, materializam completo desvirtuamento da finalidade da referida
espécie recursal, pretendendo, a Embargante, pura e simplesmente, rediscutir
questões já examinadas, de forma exaustiva, por ocasião do julgamento do agravo
interno, sendo apenas renovado o inconformismo com o mérito de controvérsia já
decidida por esta Turma.
5. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa. (EDcl nos
EDcl no AgInt nos EDcl no
relator
REsp 2.143.986/PA,
Ministro Teodoro Silva
, DJen 2
Santos
/
)
9/2025.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:04
Código de Controle do Documento: d441dc4b-a8c8-4d8b-abc0-89c752bc2af6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 1.966.088 / RJ
Número Registro: 2021/0219607-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006568820054025108
00006568820054025108200551080006561
00007348220054025108
00009706820044025108 6568820054025108 200451080009703 200551080002701 200551080006561
6568820054025108200551080006561 7348220054025108 9706820044025108
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LYDIA DE FARIA DE LIMA CASTRO
ADVOGADOS
: MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
ANTONIO CARLOS DURÃES VELLOSO DOS SANTOS FILHO -
RJ094303
SERGIO BERMUDES - DF002192
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LYDIA DE FARIA DE LIMA CASTRO
ADVOGADOS
: MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
ANTONIO CARLOS DURÃES VELLOSO DOS SANTOS FILHO -
RJ094303
SERGIO BERMUDES - DF002192
Documento eletrônico VDA55147474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: c6ff7ea4-b63f-47d8-9f09-bd06cee2fb8d

EMBARGADO : UNIÃO
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: c6ff7ea4-b63f-47d8-9f09-bd06cee2fb8d